Tribunal: TJPA
Processo: 0004315-07.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004315-07.2019.8.14.0401

APELANTE: JOELSON LOURINHO DA COSTA, RAYLON DE SOUZA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRIMEIRO RECORRENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. SEGUNDO APELANTE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O PRIMEIRO E PARCIALMENTE PROVIDO O SEGUNDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação, negar provimento a
o recurso de
Joelson Lourinho da Costa
; e dar parcial provimento ao recurso de
Raylon de Souza Duarte, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Joelson Lourinho da Costa e Raylon de Souza Duarte, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), impondo-lhes a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(Num. 6938463 - Págs. 1 a 5).

Nas razões recursais de Raylon Duarte foi requerido o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, com aplicação da fração de 1/6 pelas atenuantes reconhecidas e diminuição da pena de multa (Num. 6938467 - Págs. 1 a 6).

Nas de Joelson da Costa foi requerida a reforma da pena intermediária para baixo do mínimo legal, haja vista a presença da atenuante da confissão espontânea (Num. 6938467 - Págs. 8 a 10 e Num. 6938468 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões firmaram-se pelo parcial provimento dos apelos, apenas para que seja reduzida a pena de multa fixada aos apelantes e que seja aplicada a atenuante de menoridade penal ao réu Raylon. (Num. 6938468 - Págs. 6 a 11).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Num. 7912703 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 –DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 6938463 - Págs. 3 a 4):

1.

QUANTO AO RÉU JOELSON LOURINHO DA COSTA:
Culpabilidade normal a vista dos elementos disponíveis nos autos, pois o comportamento do réu não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao delito de roubo. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração neutra. O denunciado responde a outros processos, sem registro de condenação, pelo que tenho valoração neutra; a respeito da personalidade e conduta social do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que ocorreu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração neutra da circunstância judicial epigrafada; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime devem ser valoradas de forma neutra; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual deve ser valorada neutra.

Desta feita, fixo a pena base, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB.
Presentes a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, I e III, d, do CP, todavia, deixo de levar em consideração em razão da pena base ter sido aplicada em seu grau mínimo.

Inexiste agravante a levar em consideração.

Presente aumento previsto no inciso II, do § 2º do artigo 157, da legislação penal, pelo que resolvo aumentar a pena base antes calculada, em 1/3,
resultando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, que tenho como definitiva e concreta. Imponho o semiaberto, para o início do cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, b, do CP.

2.

QUANTO AO RÉU RAYLON DE SOUZA DUARTE:

Culpabilidade acima do normal, tendo em vista que foi quem abordou e ameaçou a vítima com o simulacro de arma de fogo.
Com efeito o vetor em apreciação merece valoração negativa. O denunciado é primário, sem registro de outras ocorrências criminais, pelo que tenho valoração neutra; a respeito da personalidade e conduta social do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração neutra da circunstância judicial epigrafada; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime devem ser valoradas de forma neutra; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual deve ser valorada neutra.

Desta feita, fixo a pena base, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB.

Presentes as atenuantes de ser o agente menor de 21 anos à época do delito e da confissão espontânea, previstas no art. 65, I e III, d, do CP, pelo que reduzo a pena em 01 (um) mês de reclusão e 02 (dois) dias multa. Inexiste agravante a levar em consideração
. Presente aumento previsto no inciso II do § 2º do artigo 157, da legislação penal, pelo
que resolvo aumentar a pena base antes calculada, em 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, que tenho como definitiva e concreta.

Estabeleço, como regime inicial para cumprimento de pena o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

(...) <sic>

-
Recurso de Joelson:

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

No que tange à segunda fase, corretamente, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea, entretanto, em razão da pena já estar no mínimo legal, não foi aplicada em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Assim, improcedente o pedido da defesa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora

Na terceira fase, corretamente, foi reconhecida causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, aplicada na fração mínima legal de 1/3, no que preservo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

-
Recurso de Raylon:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a seguinte circunstância judicial: culpabilidade.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
observo que o fundamento utilizado para exasperar o presente vetor é inidôneo, pois o fato de o agente ameaçar sua vítima com um simulacro de arma de fogo (arma de brinquedo, constatada pelo laudo de Num. 6938451 - Págs. 2 a 3), apenas configura a grave ameaça, própria do tipo.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE. PENA QUE JÁ HAVIA SIDO RECONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. DESNECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RÉUS PRIMÁRIOS, CONDENADOS A PENAS NÃO SUPERIORES A 4 ANOS E AFASTADA A ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 440/STJ. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito, razão pela qual a Súmula 174/STJ foi cancelada.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime prisional aberto.

(HC n. 326.778/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 10/12/2015.) (grifei)

Assim, afasto a valoração negativa e redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, sendo reduzida a pena em consonância com a Súmula nº 231 do STJ, não havendo nenhuma ilegalidade a reparar.

Mesmo com a reforma, acima realizada, a pena deve permanecer no mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa -, haja vista o teor da supracitada sumula,
in verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Assim, não acolho o pedido da defesa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, corretamente, foi reconhecida causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, aplicada na fração mínima legal de 1/3, no que preservo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

No que tange ao pedido de redução da pena de multa, não merece acolhimento.

A pena de multa se trata de modalidade de reprimenda cominada à infração penal e deve seu cálculo obedecer a dois critérios: a proporção com a pena privativa de liberdade aplicada, no que concerne à quantidade dos dias-multa; e a situação econômica do acusado, no que diz respeito ao valor de cada dia-multa.

In casu
, destaco que o
quantum
do dia-multa foi fixado em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), motivo pelo qual não é possível diminuí-lo, ainda que se tenha em vista a dificuldade financeira do acusado.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação, nego provimento ao recurso de Joelson Lourinho da Costa, e dou parcial provimento ao recurso de Raylon de Souza Duarte somente para redimensionar a pena basilar ao mínimo legal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/01/2024